Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para que fossem anuladas questões da prova objetiva do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, para anulação das questões 03, 08, 13, 14, 29, 36, 40, 44, 47, 64, 65, e 75 do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a liminar por encontrar “óbice intransponível no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal” em razão da ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para declarar a nulidade das questões de concurso público elencadas pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a concessão de tutela antecipada, é necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485/STF – RE 632.853), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas aos candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro, ou incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital, sendo necessária no caso maior dilação probatória.
6. No caso concreto, não se constata a evidência dos erros que poderiam macular o critério de correção eleito pela banca examinadora.
7. A ausência de flagrante ilegalidade, decorrente de erro material ou grosseiro no gabarito das questões impugnadas do concurso público, exclui a probabilidade do direito capaz de subsidiar a concessão da tutela de urgência requerida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1°, 283, p. único; e, 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 485; TJDFT, acórdão 2002391, 0753049-06.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, acórdão 2106416, 0747015-78.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.03.2026, DJe 08.04.2026; TJDFT, acórdão 2047282, 0729861-47.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 14.10.2025.